Tribunal: STF
Processo: RE 1516904
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado de Sergipe, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CDA) NÃO INFIRMADA POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA. MERA FACULDADE À DISPOSIÇÃO DO CREDOR. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PASEP. ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. FATO GERADOR. RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS. LC Nº 08/1970. LEIS ORDINÁRIAS Nº 4.320/1964 E Nº 9.715/1998. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. BASE DE CÁLCULO. QUESTIONAMENTO RELATIVAMENTE ÀS GRANDEZAS INTEGRANTES DA BASE IMPONÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INCORREÇÃO. MULTA. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO E EFEITO CONFISCATÓRIO. REJEIÇÃO. SUBMISSÃO DOS ENTES FEDERADOS ÀS REGRAS ATINENTES ÀS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO TRIBUTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1. Ausência de violação ao arts. 7º e 464, § 1º, I, do CPC. O juízo é o destinatário das provas, determinando aquelas necessárias ao julgamento do mérito e indeferindo as demais (art. 370, caput e parágrafo único, do CPC). Sobre a alegação de que seria necessária a perícia contábil para demonstração do excesso de execução, a sentença expressamente afastou as teses jurídicas do embargante. Ora, é consequência lógica do indeferimento do mérito do pedido a desnecessidade de apuração de eventual "excesso de execução", não reconhecido pelo magistrado singular. 2. Inexistência de previsão legal de obrigatoriedade de notificação extrajudicial a respeito de inscrição em dívida ativa. Faculdade do credor. Ausência de violação ao contraditório. 3. Necessidade de "indicação de como foram calculados os juros, como determinam a LEF e o CTN". Requisitos do art. 202 do CTN preenchidos. Ausência de nulidade da CDA. 4. Base de cálculo do PASEP. Assevera o apelante que "na verdade, as entradas (verbas carimbadas) são valores que, embora transitando graficamente pela contabilidade dos entes públicos, não integram as chamadas receitas correntes ou de transferência, conforme definidas no regime legal do PASEP, e, por consequência, são elementos incapazes de exprimir a natureza necessária a compor a base de cálculo desta contribuição social". Segue afirmando que "as receitas, ao contrário, correspondem ao benefício efetivamente resultante da atividade arrecadatória do Estado, passando a integrar o seu patrimônio". 5. Não prospera a tese da apelante no sentido de que as receitas vinculadas (verbas carimbadas) não integram as receitas correntes ou de transferência, não havendo qualquer previsão no sentido da necessidade de "integração ao patrimônio do Estado" da receita. Com efeito, a exclusão permitida das "transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido" (art. 2º, § 7º, Lei nº 9.715/98) tem interpretação restritiva, somente abarcando as importâncias recebidas decorrentes de acordos firmados com , não podendo ser estendidas para aquelas objeto definido verbas recebidas e destinadas à saúde ou educação, por exemplo. Registre-se, como apontado pela Fazenda, que o art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000, diz que as importâncias entregues aos Estados, destinadas ao SUS, não configuram transferências voluntárias. 6. Revisão do lançamento no Despacho Decisório n.º 100/DRF/Aracaju, de 19/02/2019 (fls.2.857/2.864 do PAF), para que as receitas oriundas do FUNDEB fossem excluídas da base de cálculo do PASEP. Da mesma forma, as transferências para outras entidades de Direito Público foram devidamente excluídas da base de cálculo do PASEP e estão consignadas na Coluna (E) do Anexo VII ao Relatório do Processo Administrativo Fiscal (fls. 32 e 33), conforme os dados extraídos do site do TCE/SE, conforme telas às fls. 2.045 a 2.048 do PAF. Por fim, também nos termos do PAF (fl. 14), "Os valores apresentados relativos às Receitas Correntes e às de Transferências de Capital dessas entidades da administração indireta foram excluídos da base de cálculo que serviu para apuração dos valores relativos ao PASEP devidos pelo Estado de Sergipe - Administração Direta". 7. Os emolumentos cartorários possuem a natureza jurídica de taxa, compondo, portanto, a base de cálculo do PASEP. Não há no julgado do STF (ADI 1.378-MC) qualquer diferenciação na classificação da natureza dos emolumentos cartorários, como pretende o recorrente. 8. Não há ilegalidade ou violação ao pacto federativo na fixação da multa em 75% pela autoridade Fazendária. Precedentes. 9. Honorários advocatícios fixados sob apreciação equitativa. Possibilidade. 10. Manutenção da sentença em sua integralidade. Apelação e recurso adesivo desprovidos.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 60, §4º, I, 150, I, IV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 60, §4º, I, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Noutro giro, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a multa fiscal fixada em percentual inferior a 100% (cem por cento) do valor tributo - no caso, 75% (setenta e cinco por cento) - não apresenta caráter confiscatório, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Consoante assentado no acórdão recorrido, a multa punitiva foi fixada em 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Ausência de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Pretensão de reavaliação do caráter confiscatório da multa. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1487410 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-08-2024 PUBLIC 08-08-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. III- O art. 4° da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1463760 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2024 PUBLIC 26-02- 2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente